Tribunal: TJMT
Processo: 0000049-50.2018.8.11.0027
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000049-50.2018.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Apreensão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGUES BIAZATTI - CPF: 078.592.857-03 (EMBARGANTE), S M C INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS DE MADEIRAS E METAIS LTDA - ME - CNPJ: 11.237.550/0001-45 (EMBARGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR registrado(a) civilmente como MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DE MERCADORIA APREENDIDA –

SEGURANÇA CONCEDIDA – ACÓRDÃO QUE MENTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – PRODUTO LASTREADO POR NOTA FISCAL IDÔNEA – O CERNE DA CONTROVÉRSIA SE RESTRINGIU APENAS QUANTO A LIBERAÇÃO DA MERCADORIA APREENDIDA – NÃO FOI ANALISADO A PENALIDADE APLICADA PELO FISCO – INEXISTÊNCIA DE ALEGADOS VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2.
In casu, a decisão colegiada confirmou a sentença do juízo de piso que entendeu pela liberação de mercadoria apreendida, considerando que estava acompanhada por nota fiscal idônea.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, confirmando a sentença proferida pelo juízo
a quo
, no sentido de
“liberar a mercadoria apreendida no termo de apreensão e depósito no 11322846-9”
.

O Embargante busca através do presente recurso esclarecer se o acórdão afastou a penalidade aplicada pelo TAD 1123846-9.

Por fim, requer seja sanado o vício em comento.

O embargado apresentou contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão dessa Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença de procedência proferida pelo juízo

de primeiro grau.

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DA MERCADORIA APREENDIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA – PRODUTO LASTREADO POR NOTAS FISCAIS IDÔNEAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da notas fiscais idôneas que acompanhavam a mercadoria apreendida, não há razões que façam subsistir a retenção dos produtos apreendidos.
2. Recurso desprovido.”

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

A respeito da matéria alegada pelo embargante, de que resta dúvida no acórdão acerca dos limites/efeitos do julgado quanto a penalidade aplicada no TAD, tenho que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, o acórdão não padece de nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, estando devidamente fundamentado e redigido com clareza e objetividade, contendo elementos suficientes para o julgamento da demanda quanto a confirmação da sentença de piso que determinou a liberação da mercadoria apreendida, objeto do Termo e Apreensão e Depósito n. 1132846-9.

Nota-se, que tanto a sentença que confirmou a liminar, quanto o julgado desta Corte de Justiça, tão somente, se referiu a liberação de mercadoria apreendida, por entender que estavam acompanhadas de notas fiscais idôneas.

Ressalta-se que, sobre a penalidade aplicada pelo fisco estadual, esta não foi objeto de discussão na sentença de origem, o cerne da questão foi meramente acerca da apreensão de mercadorias e sua liberação, devido estarem acompanhadas por notas fiscais.

Dessa forma, não vislumbro a existência de vícios na decisão proferida capaz de justificar a interposição dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). “(N.U 0015365-83.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). – Grifo nosso

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido do NÃO PROVIMENTO dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022